Tribunal: TJBA
Processo: 8008172-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008172-03.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MICHEL EVANGELISTA DE SOUZA Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): MAF 06 ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM PRIMEIRO LUGAR NA COTA RACIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pela EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. – EMBASA, contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto por candidato aprovado em primeiro lugar na vaga destinada a cotistas, reconhecendo-lhe o direito subjetivo à nomeação em concurso público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à inexistência de preterição, em virtude da previsão de apenas uma vaga de ampla concorrência no edital e da convocação de candidatos observando-se a reserva de vagas raciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito da decisão. 4. O acórdão embargado apreciou de forma completa e fundamentada a matéria controvertida, reconhecendo a preterição do candidato cotista aprovado em primeiro lugar, com base na análise do edital e da nomeação de candidatos menos bem classificados. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as alegações da parte e resolve a controvérsia jurídica posta nos autos. 2. A decisão que reconhece a preterição em concurso público mantém-se hígida quando fundada em elementos do edital e em precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal. Jurisprudência relevante citada: STF, SL nº 1816/BA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 14.08.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8008172-03.2025.8.05.0000.EDCiv, em que figuram como embargante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. - EMBASA e embargado MICHEL EVANGELISTA DE SOUZA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator. Salvador, 13 de Outubro de 2025.